Tribunal: TJSP
Processo: 1023158-44.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição quanto a aplicação de tema 1.062 do STF para limitar os juros de correção monetária dos débitos tributários municipais, julgado sob o regime de repercussão geral, que seria limitado apenas aos Estados, nulidade pelo julgamento ultra petita e cabimento de "honorários amigáveis" pela atuação privativa dos procuradores municipais, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição quanto a aplicação de tema 1.062 do STF para limitar os juros de correção monetária dos débitos tributários municipais, julgado sob o regime de repercussão geral, que seria limitado apenas aos Estados, nulidade pelo julgamento ultra petita e cabimento de "honorários amigáveis" pela atuação privativa dos procuradores municipais, com previsão legal (art. 87 da Lei Orgânica do Município, art. 2o, III da Lei Municipal no 10.182/1986 e art. 21, parágrafo único da Lei Municipal no 13.476/2002) – Inocorrência - O julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos e argumentos contidos nas manifestações das partes, bastando que, ao resolver a controvérsia, rejeite, ainda que implicitamente, os argumentos secundários, como se deu no caso concreto – Tema 1.062 do STF que se aplica aos débitos tributários municipais, por simetria, como explicitado no acórdão – Anulação dos autos de infração do valor correspondente aos "honorários amigáveis", visto que não há cobrança extrajudicial da dívida ativa e nem tampouco acordo extrajudicial para parcelamento do débito tributário, cujo inadimplemento justifica o ajuizamento de execução fiscal, o que foi igualmente explicitado no acórdão, que resolveu a controvérsia nos limites do pedido e do efeito devolutivo dos recursos interpostos (apelações e remessa necessária) - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023158-44.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
é
embargado
GRUNTERS
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023158-44.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 21599
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 1023158-44.2019.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: GRUNTERS PARTICIPAÇÕES LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 21599
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
omissão e contradição quanto a aplicação de tema
1.062 do STF para limitar os juros de correção
monetária
dos
débitos
tributários
municipais,
julgado sob o regime de repercussão geral, que seria
limitado
apenas
aos
Estados,
nulidade
pelo
julgamento ultra petita e cabimento de “honorários
amigáveis” pela atuação privativa dos procuradores
municipais, com previsão legal (art. 87 da Lei
Orgânica do Município, art. 2o, III da Lei Municipal
no 10.182/1986 e art. 21, parágrafo único da Lei
Municipal no 13.476/2002)
Inocorrência - O
julgador não está obrigado a examinar todos os
fundamentos
e
argumentos
contidos
nas
manifestações das partes, bastando que, ao resolver
a controvérsia, rejeite, ainda que implicitamente, os
argumentos secundários, como se deu no caso
concreto
Tema 1.062 do STF que se aplica aos
débitos tributários municipais, por simetria, como
explicitado no acórdão
Anulação dos autos de
infração do valor correspondente aos “honorários
amigáveis”, visto que não há cobrança extrajudicial
da dívida ativa e nem tampouco acordo extrajudicial
para
parcelamento
do
débito
tributário,
cujo
inadimplemento justifica o ajuizamento de execução
fiscal, o que foi igualmente explicitado no acórdão,
que resolveu a controvérsia nos limites do pedido e
do
efeito
devolutivo
dos
recursos
interpostos
(apelações e remessa necessária) - Pretensão de
efeitos infringentes, com vistas ao reexame da
matéria enfrentada Recurso inadequado para esse
fim Prequestionamento - Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, em face do
acórdão de fls. 190/195 que, por votação unânime, deu provimento
ao recurso da impetrante, ora embargada, e negou provimento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023158-44.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 21599
3
remessa necessária e ao recurso voluntário, ora embargante.
Sustenta, em suma, a existência de omissão e
contradição quanto a aplicação de tema 1.062 do STF para limitar
os juros de correção monetária dos débitos tributários municipais,
julgado sob o regime de repercussão geral, que seria limitado
apenas aos Estados, nulidade pelo julgamento ultra petita e
cabimento de “honorários amigáveis” pela atuação privativa dos
procuradores municipais, com previsão legal (art. 87 da Lei
Orgânica do Município, art. 2o, III da Lei Municipal no 10.182/1986
e art. 21, parágrafo único da Lei Municipal no 13.476/2002) daí
porque pugna pelo seu acolhimento.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Com efeito, os embargos declaratórios têm por
finalidade completar decisão omissa ou aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições que ela, eventualmente, contenha.
Possui caráter integrativo da decisão atacada e não substitutivo
dela.
A obscuridade, a contradição ou a omissão
passível de exame nos embargos de declaração, contudo, devem
estar presentes no próprio texto da decisão embargada e, não em
elementos que, porventura, constem dos autos, da doutrina ou da
jurisprudência.
A
concessão
de
efeitos
infringentes
aos
embargos de declaração é possível sempre que houver erro na
decisão, que iniba a conclusão lógica da matéria recursal
examinada o que não ocorreu no caso.
O julgador não está obrigado a examinar todos os
fundamentos e argumentos contidos nas manifestações das partes,
bastando que, ao resolver a controvérsia, rejeite, ainda que
implicitamente, os argumentos secundários, como se deu no caso
concreto.
Não há qualquer erro, contrariedade, omissão ou
obscuridade na decisão que examinou as razões recursais,
incluindo a matéria invocada em sede de embargos declaratórios,
conforme se vê do trecho que parcialmente se transcreve: “(...) A
impetrante insiste em ver excluído do cálculo do débito tributário não
inscrito na dívida ativa também os “honorários amigáveis”. E, com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023158-44.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 21599
4
Os valores cobrados sob a rubrica ora como “encargos” (fls. 76/78) ora
como “despesas honorários” discriminados em boleto bancário que se vê
no documento de fls. 87 que instrui a petição inicial do mandado de
segurança incidiram no percentual de 10% (dez por cento) sobre os
débitos tributários dos autos de infração melhor descritos na inicial,
correspondentes ao saldo de ISSQN e multa pelo não recolhimento do
aludido tributo, após apuração em regular procedimento administrativo.
Como é sabido, não há nesta fase do procedimento administrativo, a
presença de procurador municipal que justificasse a cobrança de
“honorários amigáveis”. Assim, apesar de constar como dívida ativa,
conforme se vê do próprio documento de fls. 76/78 correspondente à
página do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal acessada pela
impetrante e que, aliás, justificou e permitiu a emissão de boleto de
pagamento, não poderia incluir honorários, por ausência de atuação de
procurador municipal nesta etapa. Assiste razão à impetrante quando
afirma que os débitos tributários mencionados na inicial não estão
incluídos em qualquer acordo de parcelamento e nem tampouco foi objeto
de ajuizamento de execução fiscal, o que, aí sim, justificaria a cobrança
de honorários advocatícios. A fundamentação adotada na sentença, para
justificar a cobrança dos “honorários amigáveis”, portanto, não se aplica
no caso concreto, pois não houve atuação de procurador municipal, uma
vez que não houve inserção dos débitos em acordo de parcelamento e
nem tampouco houve ajuizamento de execução fiscal. (...) A Fazenda
Municipal, irresignada, pretende reformar a sentença, pois defende a
legalidade da previsão de incidência da correção monetária e juros de
mora na legislação municipal. Mas, sem razão, à vista do quanto decidido
no RE 1.216.078/SP, com repercussão geral reconhecida, firmando-se a
tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar
sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes
sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais
estabelecidos pela União para os mesmos fins (Tema 1062) e que se
estende, por simetria, à legislação municipal, superado o entendimento
deste relator a respeito da matéria. E a tese firmada decorre de
precedentes anteriores do Supremo Tribunal Federal, baseados no fato de
que a matéria relacionada a índices de correção monetária e taxas de
juros de mora aplicáveis a créditos fiscais é regulada pela União, sendo
que os demais entes federativos, incluindo os municípios, no âmbito de
suas respectivas competência tributárias, atuam de forma suplementar,
nos limites estabelecidos pela legislação federal. (...)”. (fls. 193/194).
Não
é
necessário
nenhum
esforço
de
hermenêutica para verificar, no trecho do acórdão acima transcrito,
que, ao contrário que a Fazenda Municipal, ora embargante,
insiste em revisitar impropriamente por via de embargos
declaratórios, não se trata de atuação privativa do procurador
municipal a lavratura de auto de infração, com inserção de
duvidosa rubrica, para fins de pagamento, que não se confunde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023158-44.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 21599
5
com cobrança de dívida ativa, sendo que esta não se dá pelo
procedimento extrajudicial.
O acórdão explicita que não houve parcelamento
ou qualquer outro meio extrajudicial de transação que justificasse
a inserção de valor cobrado a título de “honorários amigáveis”.
Assim, o acórdão não violou quaisquer dos
artigos de lei municipal e nem a lei orgânica, pois apenas julgou
que os “honorários amigáveis” não seriam devidos no caso
concreto e, com isso, julgou nos limites do pedido, com a
devolução de toda a matéria, por força dos recursos de apelação
interpostos tanto pela impetrante quanto pela Fazenda Municipal
na condição de litisconsorte passivo, além da remessa necessária,
o que afasta a alegação de julgamento “ultra petita”, cujo exame,
ademais, desafia outro tipo de recurso.
O mesmo se diga quanto a aplicação do Tema
1.062 do Supremo Tribunal Federal para o caso concreto, pois o
acórdão, como se nota do seu trecho acima transcrito, aplicou o
princípio da simetria, para estender os efeitos do que foi julgado
também para a legislação municipal tributária, no que tange à
limitação de juros de mora e correção monetária à Taxa SELIC.
Como se percebe, o acórdão embargado não
possui qualquer erro, contrariedade, contradição, omissão ou
obscuridade e tratou devidamente de toda a matéria não havendo,
assim, que se falar em qualquer tipo de vício, mesmo que não
tenha sido abordado, ponto a ponto, cada argumento ou dispositivo
levantado pelas partes.
Pretende a embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem observar
os lindes traçados no art. 1.022 do CPC. A verdadeira intenção é,
portanto, o reexame da causa, incompatível com a finalidade dos
embargos declaratórios, cabendo à embargante ajuizar o recurso
apropriado à modificação pretendida.
Portanto, não há qualquer razão, de fato ou de
direito, apta a justificar o acolhimento dos presentes embargos ou,
ainda, qualquer violação ou afronta a dispositivos e princípios
constitucionais,
processuais
ou
a
normas
especiais
e
infraconstitucionais, a não ser o inconformismo da embargante
quanto à solução dada ao litígio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023158-44.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 21599
6
Diante do exposto, meu voto rejeita os embargos.
REZENDE SILVEIRA
Relator